Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMA SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A, CPB) à pena de vinte anos, sete meses e quinze dias de reclusão, iniciando seu cumprimento no regime fechado. Depois de cumprir apenas seis meses e vinte e sete dias, juntou-se carta de guia decorrente de nova condenação por embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e uso de documento falso (arts. 297 e 304, CPB), de dois anos e seis meses de detenção. O Juízo da Execução Penal procedeu à unificação das penas e coma a soma superou oito anos, determinou o regime fechado para o cumprimento de todas as penas.

2 As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas da mesma espécie e, para efeito da determinação do regime prisional, somar-se-ão cumulativamente, como se fosse uma só. Precedentes do STJ (AgRgnoHC418296/ES, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18/10/2018).

3 Agravo não provido.